Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-38.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-38.2017.8.14.0121

APELANTE: FRANCISCO DEYSON MELO DE OLIVEIRA, GREISON MENDES CAVALCANTE

ADVOGADO DATIVO: BRUNO RODRIGUES NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
§4º, INCISOS I E IV DO CPB
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MÉRITO -
1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ACUSADOS QUE, EM CONCURSO, ADENTRARAM À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DESTELHANDO O IMÓVEL.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO DEYSON MELO DE OLIVEIRA e GREISON MENDES CAVALCANTE, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que condenou,
o primeiro,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa e,
o segundo
, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV do CPB.

Em suas razões recursais, os recorrentes demandaram por sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteiam pelo decote das qualificadoras, com a consequente desclassificação do crime para o furto simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 04 de fevereiro de 2017, por volta das 17h, os denunciados Francisco Dayson Melo de Oliveira e Greison Mendes Cavalcante subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em UMA MAQUITA GRANDE DA MARCA CE, UMA TELEVISÃO DA MARCA GRADIENTE 29 POLEGADAS, UM VIDEO GAME DA MARCA PLAYSTATION 2, UMA MÁQUINA DE CORTAR CABELO DA MARCA WAL, UM PERFUME DA MARCA KAYAK-NATURA E UM JOGO DE PANELAS DE VIDRO, PRATOS E COLHERES, de propriedade da vítima Antônio Maria Silva da Silva.

Infere-se dos autos que no dia e hora suso citados, a guarnição da polícia militar foi informada por Antônio Maria Silva da Silva que teria sido vítima de furto em sua residência, onde os denunciados destelharam o imóvel para entrarem e praticarem o crime.

Consta ainda nos autos que populares viram os denunciados oferecendo para venda os objetos furtados, momento em que a polícia militar efetuou diligências e localizou os denunciados que indicaram os locais onde estava a
res furtiva
.

Ouvido em sede policial o denunciado Francisco Deyson Melo de Oliveira negou os fatos imputados contra si, alegando que teria apenas ajudado o denunciado Greison a vender os objetos furtados.

Ouvido em sede policial o denunciado Greison Mendes Cavalcante negou os fatos imputados contra si, alegando que teria apenas ajudado o denunciado Francisco Dayson a guardar os objetos furtados.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados como incursos no art. 155, § 4°, incisos I e IV do Código Penal.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas suficientes para a condenação.
A insurgência não merece prosperar
.

Com efeito, o conjunto probatório constante nos autos é robusto e suficiente para embasar a condenação. Conforme consta nos autos, o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, tendo sido os objetos subtraídos da vítima parcialmente recuperados em poder dos acusados, ora apelantes e de terceiros a quem haviam vendido. As provas colhidas durante a instrução, que incluem depoimentos da vítima e testemunhas, policiais que realizaram a prisão dos recorrentes, além de apreensão dos bens, demonstram claramente a materialidade e autoria delitivas. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado-privilegiado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas policiais e a apreensão da res furtiva.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, por não ter sido utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação de aumento em fração mais elevada. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Acórdão 1429298, 00023377620178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, por intermédio do depoimento da vítima, corroborado por depoimento de testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. Não há de se cogitar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas no furto se os elementos de prova evidenciam a presença de outros agentes na prática do crime e a existência de liame subjetivo entre eles. 3. Negado provimento ao recurso.

(Acórdão 1423663, 07166470720218070007, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas nos autos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório dos recorrentes.

Em sequência, constata-se que as qualificadoras do crime de furto foram devidamente evidenciadas nos autos, tendo sido confirmado pelas provas colhidas no curso da instrução que os acusados, em concurso de duas pessoas, adentraram no imóvel da vítima após destelhar parcialmente a casa, razão pela qual, mostra-se totalmente improcedente o pleito de desclassificação do ilícito para a modalidade simples.

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/05/2024